Tribunal: TJDFT
Processo: 0744882-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. ASSINATURA ALEGADAMENTE FALSA. TEMA No 1.061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA. CONTRATAÇÃO. NULIDADE. QUANTIA RECEBIDA PELA AUTORA. DEVOLUÇÃO. HONORÁRIOS. TEMA 1.076/ STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção probatória se os documentos e provas carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão e a diligência requerida foi considerada inútil para a resolução da controvérsia.
2. No caso concreto, invertido o ônus da prova na origem, em que pese a aparente similitude das rubricas atribuídas à Autora, as provas apresentadas pela instituição financeira Ré não possuem o condão de dirimir a dúvida a respeito da autenticidade da assinatura aposta no contrato de mútuo objeto da controvérsia, sendo imperiosa, de fato, a produção da prova técnica para que se possa alcançar tal desiderato com algum grau de certeza.
3. Configurada a nulidade do contrato que deu origem ao débito, as partes possuem o direito de retorno ao status quo ante, impondo-se o reconhecimento da inexistência da dívida e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos realizados, com a obrigação de restituir o montante relativo às parcelas indevidamente descontadas dos proventos da Autora. Porém, uma vez que a quantia sacada pela Apelada foi auferida indevidamente, deve ser compensado o aludido montante, como previsto na sentença recorrida, de modo a evitar enriquecimento sem causa da consumidora, de todo vedado no ordenamento jurídico pátrio.
4. Consoante tese firmada pelo c. STJ, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1.076: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados [...]”, como é o caso em comento.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar Rejeitada.